Tribunal: TJPA
Processo: 0800724-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800724-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MAGDALENE LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS. MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No casos dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, o que já é capaz de demonstrar por si só a probabilidade do direito da autora diante da situação onerosa em que se encontra ao ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo;

2. O risco de dano se verifica no fato de estar sendo descontado mensalmente no contracheque da agravada valores aparentemente indevidos, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família posto que se trata de renda de caráter alimentar;

3. Quanto ao valor fixado pelo juízo de planície referente a multa cominatória em caso de descumprimento da decisão interlocutória, qual seja de R$ 500,00 (quinhentos reais), tem-se que o valor está em patamar razoável ao se levar em consideração o notório porte econômico do agravante, que é uma instituição de grande atuação no mercado financeiro;

4. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desa. Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de concessão de efeito suspensivo

interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá,

nos autos de
ação desconstitutiva de anulação de contrato e/ou revisão de cláusulas contratuais, com pedido de tutela provisória, repetição do indébito, c/c danos materiais e morais
nº 0808985-10.2019.8.14.0028 proposta por
MAGDALENE LOPES DE SOUZA
.

Em síntese, a autora argumenta que contratou empréstimo consignado em folha junto a Instituição Ré e, inobstante a isso, foi encaminhado cartão de crédito sem qualquer solicitação.

Aduz que o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora no mesmo dia ou no dia seguinte o que demonstra característica elementar de empréstimo consignado, nunca ocorrendo a utilização do “cartão de crédito”, haja vista este depender do fechamento do ciclo mensal do cartão para aí sim tomar de empréstimo apenas o que comprou no cartão. Por isso, relata que estas são características elementares para o uso de cada crédito, quanto ao consignado o dinheiro entra na conta imediatamente e o cartão é necessário a utilização do valor concedido.

Segundo a requerente, o que ocorre é que o Banco BMG, oferece empréstimo consignado a autora, induzindo a realizar outra operação, qual seja,
a contratação de cartão de crédito consignado com juros bem superior aos permitido, ao passo que
na folha de pagamento da autora será descontado apenas o valor obtido pelo empréstimo, o restante desse valor e mais os acréscimos seria pago sob a forma de fatura, se a autora pagar integralmente o valor da fatura, que o próprio valor do empréstimo, estará quitada a dívida, entretanto, como ocorre em todos os casos, o pagamento se restringe apenas ao desconto consignado no contracheque, sobre a diferença não paga, incidirão juros bem mais caros que no empréstimo consignado normal, que são aqueles do cartão de crédito.

Suscita, a demandante, que a oferta do empréstimo consignado foi utilizada como mola propulsora ao oferecimento do cartão de crédito, caracterizando a ausência de vontade da consumidora quando da aquisição do cartão de crédito. Apesar da autora ter assinado um contrato de adesão, em nenhum momento o banco teria prestado esclarecimentos de que de fato a contratação seria na modalidade de empréstimo consignado na forma de cartão de crédito, com juros superiores ao consignado normal.

Relata que da referida contratação se observa a realização de cobranças indevidas, ficando a autora submetida a um prazo indefinido de término do pagamento, sem nenhuma informação de quantas parcelas já pagou, quantas parcelas ainda têm a pagar, não ocorrendo a amortização do crédito principal, coisa que deveria acontecer mês a mês gerando um valor menor remanescente. Pelo contrário, informa que a cada mês aos valores são agregados mais juros, tornando inviável a adimplência, ou quitação do valor principal do empréstimo.

Pleiteia liminarmente que seja determinado que a Prefeitura de Marabá se abstenha de descontar as parcelas do financiamento feito com a ré, na matrícula 38945 em nome de Magdalene Lopes de Souza, CPF 974.474.982-20, cujo ofício deve ser encaminhado a Secretária de Educação do Município de Marabá/Pa, bem como seja oficiado também o banco réu na pessoa de direito, enquanto durar o processo e até ulterior deliberação.

Além disso, determinar previamente ao réu que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa a ser cominada, a qual se sugere em R$ 500,00 diários a se consolidar em 30 Dias.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“Assim exposto, presentes os pressupostos
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que a parte ré BANCO BMG S.A, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas

do “CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO”, incidentes em sua renda no valor atualmente de R$ 80,93 (oitenta reais e noventa e três centavos) mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 10 (dez) atos, a ser revertida em favor da parte autora.

Defiro o pedido de depósito judicial do valor, a sê-lo feito em 15 dias, pelo Autor, a contar de sua intimação.

Estando em termos a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria incluir o feito em pauta, observando-se o prazo mínimo de 40 (quarenta dias), a partir dessa decisão, bem como os horários reservados para as conciliatórias.

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º DO CPC, para que compareça à audiência designada, nos termos do item anterior, com a advertência de que sua ausência injustificada à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Ainda, informe-se à parte demandada que o prazo para o oferecimento da Contestação tem como termo inicial a data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, de acordo com o § 3º do artigo 334 do CPC, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência igualmente poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC).

AMBAS AS PARTES devem comparecer à audiência acompanhadas de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica
, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC), QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTRUMENTO DE MANDATO DO ADVOGADO EVENTUALMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.”

Em suas razões recursais, o agravante suscita o seguinte: que a parte agravada aderiu junto ao agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento das cláusulas; apenas agiu no exercício regular do direito, nada tendo de ilegal em cobrar um numerário que lhe é, de fato, devido; ausência de cobrança abusiva; que foi realizado saque no cartão de crédito no qual o agravado alega não ter contratado; estipulação de multa diária, para a hipótese de descumprimento da antecipação da tutela concedida se mostra exagero indevido; excesso no da multa arbitrada; necessidade de concessão do efeito suspensivo pretendido.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão.
(ID. 3339918).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 2905952).

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público para justificar a sua intervenção. (ID. 3347242).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Como dito em tópico anterior, a matéria
sub judice
trata da possibilidade de concessão de tutela de urgência
para suspensão dos descontos no contracheque da autora referente a contratação de cartão de crédito consignado.

Ao verificar atentamente a matéria debatida nos autos, observa-se que a tese levantada pela Agravante não prospera. Explico.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência depende da verificação de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acerca da probabilidade do direito, Renato Montans leciona que:

"[...] O magistrado, ao analisar os fatos, está predisposto a entender que não terá em mãos todos os elementos necessários que ele encontraria numa ação de conhecimento para conferir a tutela. Ele se contentará, então, com a mera aparência do direito, a mera plausibilidade, apenas a "fumaça"". (DE SÁ, Renato Montas. Manual de Direito Processual Civil. 3ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018).

Assim, tal requisito estará demonstrado quando o conjunto probatório apresentado pela autora for suficiente para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justificaria o deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando há urgência e necessidade da tutela.

Com efeito, no casos dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, o que já é capaz de demonstrar por si só a probabilidade do direito da agravada diante da situação onerosa em se encontra ao ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado.

Ou seja, tem-se que o saldo devedor da recorrida só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Ademais tal situação também impedia a autora de se livrar da dívida, uma vez que a instituição financeira descontava na folha de pagamento daquela o valor mínimo da fatura, resultando numa perpetuação do saldo devedor que nunca se liquida.

Assim, nesse momento processual entendo que, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito da Agravada capaz de ensejar a concessão da tutela de urgência, não havendo motivo para modificar a decisão recorrida quanto a este ponto.

Quanto ao perigo de dano, Fredie Didier Jr. leciona que:

"Importante registrar que o que justifica tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e não, hipotético ou eventual, decorrente do mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (Fredie, Didier Jr. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão precedente, coisa julgada e tutela provisória 13 ed. Fl. 687 Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018).

No presente caso, o risco de dano se verifica no fato de estar sendo descontado mensalmente no contracheque da agravada valores aparentemente indevidos, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família posto que se trata de renda de caráter alimentar.

Ademais, o deferimento da medida liminar não significa,
de per si
, a procedência do direito pleiteado, podendo o provimento de urgência ser revogado a qualquer tempo, se verificadas modificações na situação fática existente mediante a produção de provas durante o transcorrer da instrução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS DECISÃO MANTIDA. - As circunstâncias, portanto, apontam, no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos; - As aparentes ilegalidades cometidas pela instituição financeira ferem direitos do consumidor, razão pela qual as cobranças, neste momento, devem permanecer suspensas, com a consequente proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito; - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 40019607120198040000 AM 4001960-71.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO INVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PERIGO DE DANO - ALCANCE DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (TJ-AM - AI: 40040851220198040000 AM 4004085-12.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2019).”

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRAÇÃO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. - Diante da continuidade dos descontos no contracheque da Agravada, fruto de contrato cuja legalidade paira dúvida, observa-se que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao sustar imediatamente a medida em favor da parte que efetivamente sofre prejuízos com os fatos narrados no Processo; - A decisão agravada não acarreta risco ao resultado útil do processo, porquanto é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos mensais no salário da Agravada, após devidamente estabelecido o contraditório, a ampla defesa e desde que comprovada inexistência de vício no negócio jurídico; - Quanto à multa diária aplicada pelo juízo a quo, entendo perfeitamente cabível para o caso de descumprimento da decisão. A fixação da multa é forma de coibir o descumprimento de decisões judiciais, sobretudo diante da aparente situação de abusividade contratual. O valor da astreinte não se revela desproporcional, sobretudo levando em consideração o vultoso patrimônio da parte submetida à decisão judicial cujo descumprimento objetiva-se evitar; - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AI: 40033819620198040000 AM 4003381-96.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 10/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019).”

Por fim, quanto ao valor fixado pelo juízo de planície referente a multa cominatória em caso de descumprimento da decisão interlocutória, qual seja de R$ 500,00 (quinhentos reais), tem-se que o valor está em patamar razoável ao se levar em consideração o notório porte econômico do agravante, que é uma instituição de grande atuação no mercado financeiro.

Ou seja, diminuir o valor das astreintes faria que estas perdessem sua característica essencial de imperatividade em face às partes, de modo que a decisão emanada pelo magistrado do juízo
a quo
deixaria de ter qualquer influência coercitiva.

Tal posicionamento é compartilhado por outros Tribunais, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA. ALARGAMENTO DO PRAZO E MINORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acertada a decisão que determinou em tutela provisória de urgência a retirada do nome do autor/agravado, dos cadastros de inadimplência sob pena de incidência de multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias-multa. 2. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, o prazo de 05 dias estipulado para retirada de uma inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
3. A multa cominatória tem a função única e exclusiva de coagir a parte obrigada ao cumprimento de uma ordem judicial, não fazendo coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AI: 40053378420188040000 AM 4005337-84.2018.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019) - original sem grifos -

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA DA AUTORA. MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A opção por celebrar esse tipo de mútuo deve ser suficientemente informado, com intuito de impedir que os consumidores venham a ser afetados por métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços, em observância ao art. 6.º, inciso IV, do CDC; - Não é crível admitir-se que uma pessoa que contrata um empréstimo consignado para complementar a sua renda, também contrate um cartão de crédito para ver descontado em seu contracheque o pagamento de fatura mínima do cartão - A decisão mandamental precisa ter força persuasiva, de tal forma
que seja suficiente para coagir a parte demandada a dar fiel cumprimento ao seu teor; A imposição de multa coercitiva astreintes, objetiva coagir o demandado ao cumprimento da decisão, seja de fazer ou de não-fazer, não possuindo caráter punitivo, mas meramente coercitivo, destinada a convencê-lo da ordem jurisdicional; - A multa coercitiva deve ser fixada com base e critérios que lhe permitam alcançar seu fim;
- Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Não Provido. (TJ-AM 40018062420178040000 AM 4001806-24.2017.8.04.0000, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Data de Julgamento: 12/03/2018, Primeira Câmara Cível).” - original sem grifos –

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO PROVIMENTO
, para manter intacta a decisão proferida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desa.
Relatora

Belém, 18/11/2020